Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama que rejeitou impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente à agravante. Em exame aos autos principais, verifica-se que a agravante já se manifestou em 14/06/2019 pela anuência com a penhora, ressalvando apenas a precedência de seu crédito (ID 37269340). A anuência anterior à constrição constitui, em tese, ato incompatível com a pretensão de impugnar o ato, fator que poderá influenciar a analise de admissibilidade do recurso. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os auto conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403